Tribunal: TJDFT
Processo: 0703429-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0703429-44.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA DECISÃO O DISTRITO FEDERAL interpôs o agravo interno de ID 22411248, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por ele manejado com fundamento nos enunciados 7 e 284 das Súmulas do STJ (ID 21155400). Encaminhado o feito à Corte Superior de Justiça, exarou-se a decisão de ID 26144613, na qual se determinou a baixa dos autos a este Tribunal de origem para a apreciação do agravo “dirigido ao próprio órgão prolator da decisão impugnada, ao qual compete sua análise (art. 1.021, § 2o, do CPC de 2015)”. Nas razões do agravo interno, alega o DISTRITO FEDERAL que o decisum combatido diverge do entendimento estabilizado no REsp 1.112.577/SP (Tema 147) pelo STJ, segundo o qual a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento. No entanto, em detido exame do processo, verifica-se que a matéria aqui debatida guarda similitude fática com a tese firmada no REsp 1.105.442/RJ (Tema 135), uma vez que, no Tema 147, a questão submetida a julgamento cinge-se ao prazo prescricional para cobrança de multa por infração à legislação ambiental, o que não se amolda a esta demanda. Nesse contexto, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 21155400 e passo à análise do apelo especial. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que assim concluiu (ID 18658127): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ÀS NORMAS SANITÁRIAS. COBRANÇA DE MULTA. PRESCRIÇÃO. REGÊNCIA PELO DECRETO 20.910/32. LEI 9.873/99, ALTERADA PELA LEI. 11.941/2009, DE APLICAÇÃO RESTRITA AO CONTECIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO LOCAL. RECURSO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A cobrança da multa administrativa sujeita-se ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos definidos no Decreto no. 20.910/32. O prazo quinquenal previsto no art. 1o, do Decreto no 20.910/32 conta a partir da data do ato ou fato do qual se originou o débito. 2 - A Lei 9.873/1999, alterada pela Lei no. 11.941/2009, tem aplicabilidade restrita à Administração Pública Federal, ou seja, não alcança o contencioso administrativo dos Estados e Municípios. Precedentes. 3. Passados dez anos e meio da infração administrativa e aplicação da multa, seis anos e meio da interposição do recurso e convalidação do ato administrativo punitivo, restou configurada a prescrição da pretensão administrativa. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.105.442/RJ (Tema 135), sob o rito dos recursos repetitivos, assentou que: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DO ARTIGO 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PRESCRICIONAL. INCIDÊNCIA DO DECRETO No 20.910/32. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. É de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito (artigo 1o do Decreto no 20.910/32). 2. Recurso especial provido. (Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJe 22/2/2011). Considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pela Corte Superior no mencionado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para o exame do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MAURICIO MARQUES DOMINGUES, OAB/DF 175.513, conforme requerido em ID 21086097 e ID 23107944. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031